Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-29.2024.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000025-29.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIONNY RAFAELLY ROTILI - CPF: 019.876.981-42 (APELADO), MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), DANNY ALEXSANDER ROTILI - CPF: 010.849.901-48 (APELADO), VANIA LIBRELOTTO ROTILI - CPF: 531.870.161-20 (APELADO), JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO - CPF: 045.586.181-15 (APELANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), EXPEDITA MARIA NETO SANTOS - CPF: 240.917.821-91 (APELANTE), JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO - CPF: 045.586.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPEDITA MARIA NETO SANTOS - CPF: 240.917.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DURCILENE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 005.875.011-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTTON REBERTTY CARDOSO DOS SANTOS SILVA - CPF: 090.501.371-99 (TERCEIRO INTERESSADO), N. N. C. D. S. S. - CPF: 088.376.381-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO e EXPEDITA MARIA NETO SANTOS

APELADO(S):

DIONNY RAFAELLY ROTILI, DANNY ALEXSANDER ROTILI e VANIA LIBRELOTTO ROTILI

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. POSSE INFERIOR AO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI COMPROVADO. NECESSIDADE DE REFORMA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição aquisitiva da propriedade de área de 1.100 m2, localizada em imóvel rural registrado sob matrícula no 404 do 1o CRI de Juscimeira/MT, com fundamento na usucapião extraordinária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se os recorridos comprovaram posse contínua, mansa, pacífica, com
animus
domini
, pelo prazo legal; e (
ii
) se é possível somar o tempo de posse dos recorridos com a dos antigos proprietários, para fins de configurar a usucapião extraordinária.

III. Razões de decidir

A posse alegada pelos recorridos teve início formal em 24/11/2016, conforme escritura pública de cessão de posse, sendo inferior ao prazo exigido de 15 anos previsto no art. 1.238 do CC/2002.

Não houve comprovação robusta do exercício de posse qualificada anterior à cessão nem de vínculo jurídico que permita a
accessio

possessionis
com os antigos proprietários.

A ausência de demonstração de uso do imóvel para moradia ou atividade produtiva também inviabiliza o reconhecimento da usucapião extraordinária qualificada.

A declaração de usucapião exige comprovação inequívoca dos requisitos legais, não bastando presunções ou documentos parciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de usucapião.

Tese de julgamento:

"A usucapião extraordinária exige a comprovação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus
domini
por período igual ou superior a 15 anos. A soma da posse entre adquirente e alienante somente é admitida quando demonstrados vínculo jurídico, homogeneidade e continuidade entre as posses. A ausência de comprovação do exercício de posse anterior à cessão inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva extraordinária."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.196, 1.207, 1.238 e 1.243; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1001836-72.2018.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07/02/2025; TJMT, AC 1020004-71.2019.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 14/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por
JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO e EXPEDITA MARIA NETO SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que, nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinária
movida por
DIONNY RAFAELLY ROTILI, DANNY ALEXSANDER ROTILI E VÂNIA LIBRELOTTO ROTILI
, julgou
procedente
o pedido inicial, reconhecendo o domínio do imóvel objeto da lide, com área de 1.100 m2,
nos seguintes termos:

Vistos, etc.

1.
Trata-se de
AÇÃO DE USUCAPIÃO
proposta por
DIONNY RAFAELLY ROTILI
,
DANNY ALEXSANDER ROTILI
e
VÂNIA LIBRELOTTO ROTILI
em face de
JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO
e
EXPEDITA MARIA NETO SANTOS
,todos qualificados nos autos.

Aduzem os autores:

“A parte autora possui uma área de 1.100m2, compreendida pelo lote 4 (quatro), com 20 metros de frente para a estrada principal, por 52 metros, do lado direito, com o lote 3 (três), 58 metros, pelo lado esquerdo, com o lote 5 (cinco), e pelos fundos, na distância de 20 metros, com a APP que forma o Lago da Usina , em face de sucessão possessória, conforme comprova a escritura de compra e venda e cessão de direitos de posse firmada em 24/11/2016, no cartório da Comarca de Juscimeira (Livro 14-E, folhas 175/176). Os autores são sucessores do Espólio de Clóvis
Rotili
, e, por este motivo, sucederam os direitos possessórios do imóvel usucapiendo, conforme comprova a escritura de inventário formalizada perante o Tabelionato de Jaciara (Livro 138- A, folhas 60 e
ss
), conforme trecho abaixo
(...) Na
matrícula 404, do RGI de Juscimeira, consta a quantidade de 232,5190ha, ainda matriculados em nome dos requeridos. Conforme dito, a mãe e o falecido pai dos dois primeiros autores adquiriram a posse do local, pagando o competente preço, à época, conforme escritura de transmissão de posse lavrada em 24/11/2016: (...) O imóvel possui as seguintes características, conforme mapa, memorial descritivo e ART anexos: (...) A parte autora, assim como os possuidores anteriores, nunca sofreram quaisquer tipos de contestações ou impugnações, por parte de quem quer que seja, sendo a posse, portanto, mansa, pacífica, e ininterrupta, por mais de 20 (vinte) anos, conforme comprovam os documentos juntados. Repise-se, portanto, que o possuidor (parte autora), desde que entrou na posse do imóvel, agiu como se fosse o próprio dono. Dessa forma, estando presentes todos os requisitos legais exigidos, a parte autora faz jus ao deferimento da presente ação”.

A inicial foi devidamente recebida (Id. 139195195).

As partes requeridas (
Joaquim Miguel dos Santos Filho
e
Expedita Maria Neto Santos
) foram devidamente citadas, conforme Id. 141650239.

Os terceiros interessados (
Durcilene
Cardoso dos Santos
, e os menores,
Wevertton

Rebertty
Cardoso dos Santos Silva
e
Natasha
Nathyellya
Cardoso Dos Santos Silva
) foram igualmente citados (Id. 141766451).

Instado a se manifestar, o
Estado do Mato Grosso
requereu que os autores acostassem aos autos documentos necessários para o prosseguimento da ação (Id. 143029408).

Já o
Município de Juscimeira
se manifestou pugnando para que os autores promovam o recolhimento do ITBI da área referida (Id. 143628633).

Na mesma toada, a
União
se manifestou no sentido de requerer que fossem acostados aos autos, coordenadas e informações a respeito da localização exata e precisas do imóvel em questão, conforme Id. 148400814.

No Id. 148587309 foi certificado que apesar das partes requeridas serem citadas, inclusive os em locais incertos e desconhecidos citados por edital (
Joaquim Miguel dos Santos
Filho,Expedita
Maria Neto Santos,
Durcilene
Cardoso dos Santos
, por si e representado

Wevertton

Rebertty
Cardoso dos Santos Silva
e

Nathasha

Nathyellya
Cardoso dos Santos Silva)
,
os mesmos
deixaram transcorrer o prazo sem apresentação de defesa.

A
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale Do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado MT
, no Id. 152918953, trouxe aos autos informação de que o gravame de averbação só não teve sua baixa realizada pela inércia dos emitentes do título (requeridos na presente ação).

O
Estado de Mato Grosso,
no Id. 155331764, requereu autores para que juntem a certidão para fins de usucapião rural junto ao Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, conforme petição sob id n. 143029408.

No Id. 155614087, a
União
manifestou desinteresse no feito.

Foi prolatada sentença pela procedência dos pedidos iniciais (Id. 159905549).

A
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale Do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado MT
opôs embargos declaratórios, que foram devidamente acolhidos (Id. 161740869).

O
Estado do Mato Grosso
opôs embargos de declaração (Id. 163103362), que foi contrarrazoado pelos autores (Id. 163641106), e por fim não foram acolhidos (Id. 163818156).

O
transito
em julgado foi certificado em Id. 171867677.

Execução de honorários proposta em Id. 175807889, sendo recebida no Id. 176027741.

Em Id. 176352626 foi informada a suspensão do feito ante a sentença proferida nos autos o 1000636-79.2024.8.11.0048, onde foi reconhecidaa nulidade da sentença prolatada nos presentes autos.

Cópia da sentença acima mencionada foi acosta aos autos no Id. 180400664.

Os requeridos
Joaquim Miguel dos Santos Filho
e
Expedita Maria Neto Santos
apresentaram contestação em Id. 183583846.

Impugnação a contestação no Id. 184957527.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido
.

2.
O processo encontra-se em condições de ser julgado, sendo que os pressupostos processuais de existência e de validade foram atendidos. Ainda, não se vislumbram nos autos quaisquer dos pressupostos processuais negativos. Se assim
é
, e não havendo outras questões preliminares a serem apreciadas, passo, de imediato, à análise do mérito.

Conheço diretamente da matéria discutida
in
casu
, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que basicamente de direito, dispensando a produção de provas em audiência. Entendo, ainda, que a produção de outras provas, além das consignadas nos autos, são irrelevantes para o deslinde da questão, portanto, a produção de outras provas teria efeito apenas protelatório.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já salientou que:

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”.
(STJ – 4a Turma, Resp. 2833-RJ, Rel. Ministério Público. Sálvio de Figueiredo, j. em 14/08/90, DJU de 17/09/90, p. 9513).

Os requeridos, devidamente citados, apresentaram contestação no Id. 183583846, alegando em sede preliminar
ausência dos requisitos da ação
, entretanto, a inicial foi clara em relação ao pedido, bem como, em relação as provas apresentadas, motivo pelo que não existe razão para ser extinta sem apreciação do mérito, assim resta rejeitada a preliminar avivada.

Afigura-se pertinente mencionar que a posse é a exteriorização dos poderes inerentes ao domínio, isto é, o exercício de poder físico sobre o bem por quem verdadeiramente quer ser seu dono e se comporta dessa forma, praticando atos de fruição e defendendo a coisa de quem quer que seja.

No caso dos autos, requereram os autores a declaração aquisitiva da propriedade descrita na inicial na forma de usucapião extraordinária, prevista no Art. 1.238 do Código Civil, que assim enuncia:

“
Art. 1.238.
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”.

De acordo com referido artigo faz-se necessária a comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta por 10 (dez) ou 15 (quinze) anos, a depender de haver ou não estabelecimento da moradia habitual ou realização de obras ou serviços de caráter produtivo; independentemente de justo título e boa-fé.

As partes requerentes se encontram na posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel rural em questão há mais de vinte anos, isso, se somados com os anos de seus antecessores, visto que os antecessores possuem o imóvel em questão desde o ano e 2002 e os possuidores, ora autores, o possuem desde 2016, conforme consta na escritura de compra e venda emitida em 24/11/2016.

No documento acostado no Id. 138949652 consta que a matrícula no 404 foi efetivada em 07 de janeiro de 2002, tendo como proprietário
Joaquim Miguel dos Santos Filho
e
Expedita Maria Neto Santos
.

Já nos Ids. 138949653 e 138949654 consta escritura de compra e venda onde
Joaquim Miguel dos Santos Filho
e
Expedita Maria Neto Santos
venderam o bem objeto de matrícula 404 para Vania
Librelotto

Rotili
, casada com Clivos
Rotili
, estes genitores de
Dionny

Rafaelly

Rotilli
, na data de 24 de novembro de 2016.

Assim a posse se deu de forma mansa e pacífica, já que desde 07 de janeiro de 2002 a posse pertenceu aos antigos donos, e da data de 24 de novembro de 2016 aos genitores dos requerentes. Dessa forma, posse dos genitores dos autores (2016), somadas com a dos antigos proprietários (2002), constam com mais de 22 (vinte e dois) anos de forma pacífica.

Estes elementos de prova conjugados levam, inequivocamente, à conclusão de que foram cumpridos os requisitos da usucapião, razão pela qual impõe-se o acolhimento da pretensão.

No tocante a soma das posses, em relação ao antigo possuidor, para utilização nas ações de usucapião, aduz a Jurisprudência Pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO ORDINÁRIA - IMÓVEL URBANO - SUCESSÃO DE POSSE - COMPROVAÇÃO - ARTIGOS 1.242 E 1.243 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS PREENCHIDOS - USUCAPIÃO CONFIGURADA. Em ação de usucapião ordinária incumbe à parte autora provar a sua posse, sem interrupção ou oposição e com o ânimo de dono sobre o bem imóvel usucapiendo, com justo título e boa-fé, pelo lapso temporal exigido em lei, por si ou por seus antecessores,
a fim de que a posse deles possa ser somada à sua, desde que ambas as posses sejam contínuas e pacíficas, nos termos do art. 1.243 do CC.
Comprovado o exercício pela parte autora da posse sobre o imóvel usucapiendo, de forma ininterrupta, mansa e pacífica, com animus
domini
, justo título e boa-fé, por tempo superior ao exigido, restam preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 1.242 do CC, necessários para a configuração da usucapião ordinária”.
(TJ-MG - Apelação Cível 1.0261.15.014515-7/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris
Boccalini
, julgamento em 23/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019)
(Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE VAZANTE. SUCESSÃO POSSESSÓRIA. ACRÉSCIMO DOS TEMPOS DE POSSE. ARTS. 1.207 E 1.243 DO CC. POSSIBILIDADE. PERMUTA DE IMÓVEIS. PROCEDIMENTO. LICITUDE. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Na usucapião extraordinária, compete ao
usucapiente provar, de forma inequívoca, o exercício da posse do bem pelo prazo legal, de forma mansa e contínua, como se seu fosse. II.
Demonstrada a sucessão de posse de maneira mansa e pacífica, revela-se possível a soma dos tempos possessórios para fim de satisfação do requisito temporal exigido para a prescrição aquisitiva da propriedade, nos termos dos
arts
. 1.207 e 1.243 do CC
. III. Para fim de usucapião, revela-se irrelevante eventual irregularidade procedimental havida em permuta da posse de imóveis entre entes federados. IV. Satisfeitos os requisitos legais, notadamente ante a soma do temo de posse do Estado de Minas Gerais sobre o imóvel, faz jus o Município de Vazante à declaração de aquisição da propriedade pela usucapião”.
(TJ-MG - Apelação Cível 1.0710.12.000704-6/001, Relator(a): Des.(a) Lailson Braga Baeta Neves, julgamento em 07/05/2019, publicação da súmula em 17/05/2019)
(Grifo nosso).

Outrossim, a ausência de qualquer manifestação dos confinantes, bem como, de questionamento das Fazendas Públicas firma a convicção de ausência de oposição.

Desse modo, pelos documentos que foram juntados nos autos, restou comprovado que os demandantes são quem exercem a posse sobre o imóvel usucapiendo por tempo superior ao exigido para essa modalidade de aquisição de propriedade, de forma mansa, pacífica e contínua, acrescida do
animus
domini
, devendo, portanto, ser julgado procedente o pedido para aquisição da propriedade por intermédio da usucapião.

3. DISPOSITIVO

3.1.
Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido na petição inicial de usucapião movida
DIONNY RAFAELLY ROTILI
,
DANNY ALEXSANDER ROTILI
e
VÂNIA LIBRELOTTO ROTILI
em face de
JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO
e
EXPEDITA MARIA NETO SANTOS
e, consequentemente,
DECLARO
pertencer-lhes o domíniodo imóvel localizado naárea de 1.100m2, compreendida pelo lote 4 (quatro), com 20 metros de frente para a estrada principal, por 52 metros, do lado direito, com o lote 3 (três), 58 metros, pelo lado esquerdo, com o lote 5 (cinco), e pelos fundos, na distância de 20 metros, com a APP que forma o Lago da Usina,

pela prescrição aquisitiva, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

4.

Ademais, diante informação contida na manifestação daCOOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO MT noId.
152918953, foi
informado que apesar da quitação do gravame, não houve a devida baixa. Portanto, expeça-se o necessário para a baixa do gravame (hipotecaB50431307-8, de 14.12.2015). Com relação a averbação premonitória, verifica-se que houve determinação de baixa nos autos de n.o 1000204-94.2023.8.11.0048, portanto, seja promovida a baixa da referida averbação.

5.
Deverá a presente sentença servir de título para a nova matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis de Juscimeira/MT, município onde encontra-se situado o imóvel em questão.

6.
Deixo de condenar a requerida ao pagamento da das custas e despesas processuais. Condenando as partes requeridas, solidariamente, somente
em honorários advocatícios, que fixo em 20 % (vinte por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do novo Código de Processo Civil.

7.
Transitada em julgado,
EXPEÇA-SE
mandado para o registro da sentença no CRI local e após arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Em suas razões recursais (ID.
289202002
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar – Inépcia da inicial;

2.
Inexistência de
posse pelo período legal
, n
atureza
diversa
do imóvel, inexistência de provas de atividade rural ou moradia habitual no local e ausência de elementos probatórios.

Ao fim, pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a inépcia da inicial. Subsidiariamente, a improcedência da ação pela ausência dos requisitos legais para reconhecer usucapião rural.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Intimação (39455053) e Intimação (39455051)
– PJE 1o Grau) e preparo recolhido (ID.
290404350
).

Contrarrazões (ID.
289202005
),
pela condenação dos Apelantes na litigância de má-fé, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal.

Sem parecer ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO e EXPEDITA MARIA NETO SANTOS

APELADO(S):

DIONNY RAFAELLY ROTILI, DANNY ALEXSANDER ROTILI e VANIA LIBRELOTTO ROTILI

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Preliminar – Inépcia da inicial;

Os Apelantes indicam que deve ser reconhecida a inépcia da inicial, asseverando sobre
a ausência de indicação da espécie de usucapião pretendida
pelos autores na petição inicial.

A meu sentir, a
petição inicial descreveu com clareza os
fatos
que embasam o pedido, notadamente quanto à natureza da posse exercida, o tempo de ocupação do imóvel, a ausência de oposição e a origem possessória derivada de título público
(ID.
289201856
,
289201857
e
289201858
)
.

É certo que a inicial não delimitou a modalidade jurídica da usucapião pretendida; todavia, conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência, tal omissão
não configura vício
invalidante
, uma vez que cabe ao julgador aplicar o direito ao caso concreto, nos termos do princípio
iura

novit

curia
.

Com base nisso,
é lícito ao julgador aplicar o direito cabível aos fatos comprovados, ainda que sob fundamento diverso do pedido inicial, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa,o que se verificou neste processo.

Nesse sentido, julgados desta Corte em casos semelhantes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANTIDA POR MAIS DE 15 ANOS. ANIMUS DOMINI CARACTERIZADO. FUNGIBILIDADE ENTRE MODALIDADES DE USUCAPIÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária e reconheceu a aquisição da propriedade pela autora sobre imóvel urbano situado no município de Pontes e Lacerda/MT, com fundamento no art. 1.238 do CC/2002. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a
posse exercida pela recorrida é apta à usucapião extraordinária, considerando alegada oposição, ausência de animus
domini
e destinação parcial do imóvel à locação; e (
ii
) se a área do imóvel e a natureza da posse obstariam o reconhecimento da usucapião extraordinária. III. Razões de decidir 3. A usucapião extraordinária não se submete ao limite de área previsto para a modalidade especial urbana, tampouco exige que o imóvel seja exclusivamente destinado à moradia. 4. A posse da autora, iniciada em 1999, revelou-se contínua, mansa, pacífica e com animus
domini
, conforme demonstrado por depoimentos testemunhais e ausência de comprovação de atos efetivos de oposição. 5. A jurisprudência e a doutrina admitem a fungibilidade entre as espécies de usucapião, cabendo ao julgador adequar a pretensão aos fatos comprovados, independentemente da modalidade invocada na petição inicial. 6. O uso do imóvel para fins de locação não descaracteriza a posse com intenção de domínio, sendo, ao contrário, indicativo do exercício dos poderes inerentes à propriedade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível o reconhecimento da usucapião extraordinária quando comprovada a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus
domini
pelo prazo legal, ainda que parte do imóvel seja destinada à locação. 2.
A inadequação da modalidade inicialmente pleiteada não impede o reconhecimento de outra espécie de usucapião, em observância ao princípio da fungibilidade e
ao jura

novit

curia
.” Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.238; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000721-84.2016.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16/07/2024; TJMT, N.U 0009648-24.2014.8.11.0004, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 19/03/2025; TJMT, N.U 0001720-91.2016.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19/02/2025. (N.U 1002563-98.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)
(grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RURAL. POSSE EXERCIDA PELO AUTOR DESDE 1999, COM MORADIA E UTILIZAÇÃO PRODUTIVA DA ÁREA. ALEGAÇÃO DE POSSE PRECÁRIA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA EM RAZÃO DA LOCALIZAÇÃO URBANA DO IMÓVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a aquisição da propriedade, por usucapião extraordinária rural, fundamentando-se no art. 1.238,
p.u
., do CC. 2. Os autores alegaram posse contínua, pacífica e com animus
domini
desde 1999, com moradia e exploração da terra em regime de economia familiar. O pedido foi acolhido e a ré condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 3. A ré apelou, alegando que a posse seria precária, decorrente de mera tolerância, e que o imóvel se situaria em zona urbana, o que afastaria o reconhecimento da usucapião rural. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão (i) se a posse exercida pelos autores é contínua, pacífica e com animus
domini
, apta à usucapião extraordinária; e (
ii
) se a localização do imóvel em zona urbana impede o reconhecimento dessa modalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
O juiz pode aplicar norma jurídica diversa da indicada pelas partes, desde que respeitado o contraditório, nos termos do princípio
iura

novit

curia
.
A adoção da usucapião extraordinária não configura julgamento extra petita. 6. Os depoimentos testemunhais confirmaram o exercício da posse mansa, pacífica, contínua e exclusiva desde 1999, com moradia e uso econômico da área, afastando a alegação de posse precária. 7. A notificação extrajudicial de 2004 não possui efeito jurídico relevante, diante da ausência de comprovação de recebimento e de qualquer medida subsequente pela ré. Sua inércia reforça a configuração do animus
domini
. 8. A localização do imóvel em zona urbana não impede o reconhecimento da usucapião extraordinária, que independe da destinação rural do bem, exigindo apenas o preenchimento dos requisitos legais do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A posse contínua, pacífica e com animus
domini
, exercida por mais de dez anos, com moradia e uso econômico da área, autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária, ainda que o imóvel esteja situado em zona urbana. 2. A ausência de oposição efetiva e a comprovação da posse direta, exclusiva e ininterrupta afastam a alegação de precariedade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 191; CC,
arts
. 1.238,
p.u
., e 1.239; CPC, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 0041894-30.2012.811.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2023. (N.U 0001523-93.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)
(grifo nosso)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ALEGADA SENTENÇA EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO IURIA NOVIT CURIA – NÃO COMPROVADA DE FORMA ROBUSTA POSSE COM ANIMUS DOMINI – FORTE EVIDÊNCIA DE RELAÇÃO DE COMODATO VERBAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não configura sentença extra petita a análise de elementos fáticos não diretamente arguidos pela parte ré, especialmente
em ações de usucapião, onde o juiz, no exercício do princípio do
iura

novit

curia
, deve avaliar a natureza jurídica da posse à luz dos fatos apresentados, ainda que ausente tese específica das partes sobre o tema.
A usucapião regulada pelos
arts
. 1.238 e seguintes do Código Civil exige a demonstração de posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição pelos prazos legais, além do animus
domini
. No caso concreto, há forte evidência de que a origem da posse exercida pela apelante decorreu de comodato verbal, firmado com os antigos proprietários do imóvel, o que configura posse precária e desprovida de animus
domini
, tornando inviável o reconhecimento da prescrição aquisitiva. A alegação de que a posse teria sido prometida em partilha de bens não foi comprovada, sendo incapaz de alterar a natureza precária da ocupação. Ademais, os documentos apresentados pela apelante, como contas de energia elétrica e água em seu nome, representam atos de mera administração e não configuram intenção de domínio. A realização de benfeitorias, como alegadas construções no imóvel, não é suficiente para demonstrar o animus
domini
, pois tais intervenções são compatíveis com a condição de comodatária, sendo comum em relações de uso precário do bem alheio. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 6o e 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. (N.U 0003634-26.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
(grifo nosso)

Além disso, como destacado nas contrarrazões, a petição inicial menciona expressamente os
arts
. 1.238 e 1.242 do Código Civil, o que afasta qualquer alegação de ausência absoluta de fundamentação legal.

Assim, à
vista do princípio da fungibilidade é possível a conversão da ação
entre as modalidades de usucapião, e, também,
não se verifica prejuízo ao exercício do contraditório, nem violação à ampla defesa
, sendo que houve apresentação de defesa pelos Apelantes (ID.
289201979
)
.

Rejeito a preliminar.

Alegação de l
itigância de má-fé
dos Apelantes
pelos Apelados

Sustenta a parte
Apelada
a ocorrência da litigância de má-fé, argumentando que
a interposição do Recurso de Apelação Cível se constitui como manobra para “
ganhar tempo e impedir o registro do mandado do reconhecimento

do usucapião
em favor da parte apelada
” (ID.
289202005
).

Com relação a tal tese recursal, tenho que
não
merece
ser acolhida
,
eis que, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do Código de Processo Civil.

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RATIFICAÇÃO DOS ATOS PELO JUÍZO PREVENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...)
. A utilidade do recurso constitui requisito indispensável à sua admissibilidade, sendo vedado ao Tribunal conhecer de insurgência cujos efeitos tenham sido convalidados em instância inferior. Inviável a imposição de multa por litigância de má-fé ou caráter protelatório quando a interposição do recurso, ainda que infundada, não revela manifesta intenção de retardar o andamento do feito ou alterar a verdade dos fatos. (N.U 1015156-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de
Apelação interposta por
JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO
e
EXPEDITA MARIA NETO SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que, nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinária
movida por
DIONNY RAFAELLY ROTILI, DANNY ALEXSANDER ROTILI E VÂNIA LIBRELOTTO ROTILI
, julgou
procedente
o pedido inicial, reconhecendo o domínio do imóvel objeto da lide, com área de 1.100 m2,
sob argumento de que foram cumpridos os requisitos da usucapião.

A Apelante, em suma, defende a
impossibilidade de soma da posse dos autores com a dos próprios apelantes, por ausência de homogeneidade possessória e a ausência de
animus
domini
por parte dos autores.

Assevera, também, a inexistência de área rural produtiva que autorizasse a modalidade reconhecida, requerendo, por fim, a reforma integral da sentença, para que o feito seja extinto sem resolução de mérito, ou, subsidiariamente, julgado improcedente.

Lado outro, os Apelados sustentam a validade da inicial, a continuidade da posse mediante justo título público, a legitimidade da soma das posses nos termos do art. 1.204 do Código Civil.

Aponta sobre a desnecessidade de desmembramento formal da matrícula diante da individualização técnica do imóvel e a ausência de prejuízo na citação por edital,
pedindo o desprovimento recursal.

Passo à análise das teses meritórias.

2. Inexistência de
posse pelo período legal
, n
atureza
diversa
do imóvel, inexistência de provas de atividade rural ou moradia habitual no local e ausência de elementos probatórios.

Em suas razões recursais, os Apelantes dizem sobre a inexistência de comprovação do exercício da posse pelo período exigido pela legislação para reconhecimento da usucapião, afirmando não ser possível a soma do período com os antecessores.

Aduzem ainda que inexiste demonstração da destinação do imóvel ou ainda sobre função social da propriedade que justifique o reconhecimento do pedido realizado pelos recorridos.

Por sua vez, os Recorridos discorrem ser incontroversa a venda da posse da área usucapienda, por documento público, bem como a demonstração de posse justa, de boa-fé, com justo título e ininterrupta.

No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo oartigo 1.196 do Código Civil, “
considera-se possuidor todo aqueleque tem de fatoo exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
, sendo o
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa
e
o
animus
domini

é a intenção de possuir o bem como seu, de maneiracontínua e ininterrupta.

É consabido que a usucapião se constitui como um modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para a modalidade específica.

Sobre o tema leciona Caio Mário da Silva Pereira, na obraInstituições de Direito Civil, p. 105,
in
verbis
:

[...]Não é qualquer posse, repetimos; não basta o comportamento exterior do agente em face da coisa, em atitude análoga à do proprietário; não é suficiente a gerar aquisição, que se patenteie a visibilidade do domínio. A posse ad
usucapionem
, assim nas fontes como no direito moderno, há de ser rodeada de elementos, que nem por serem acidentais, deixam de ter a mais profunda significação, pois a lei a requer contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, e com intenção de dono (...). Requer-se, ainda, a ausência de contestação à posse, não para significar que ninguém possa ter dúvida sobre o conditio do possuidor, ou ninguém possa
pô
-la em
dúvida, mas para assentar que a contestação a que se alude é a de quem tenha legítimo interesse, ou seja, da parte do proprietário contra quem se visa a usucapir. A posse ad
usucapionem
é aquela que se exerce com intenção de dono - com animus
domini
. Este requisito psíquico de tal maneira se integra na posse, que adquire tônus de essencialidade.[...]

Deste modo, se visualiza que a aquisição originária na forma de usucapião demanda requisitos específicos e inegociáveis, razão pelo qual, considerando as particularidades do presente caso, passo a discorrer.

O
reconhecimento edeclaração
da
usucapião extraordinária, nos termos doart. 1.238 do Código Civil, além daexigência de comprovação da posse, esta deve ser mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de título e boa-fé, exercida por período superior a quinze anos,
in
verbis
:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos,sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

No caso em concreto, verifico inexistirem os requisitos autorizadores para reconhecimento da usucapião na sua forma extraordinária. Explico.

Ainda que a sentença conste que os Recorridos se encontram na posse do imóvel
sub judice
há mais de 20 (vinte) anos, realizando, inclusive, a soma dos direitos possessórios do Espólio de Clóvis
Rotili
e seus sucessores, não há nos autos elementos que comprovem tais alegações.

No caso, ainda que se possa supor a existência de posse
mansa
e
pacífica
, inexiste nos autos indícios mínimos dos requisitos exigidos para reconhecimento da aquisição originária na forma extraordinária.

Como elementos de prova para suas alegações, os Recorridos apresentaram com a petição inicial
os seguintes documentos para convicção do juízo:

1) Mapa (ID.
289201852
) e memorial descritivo do Lote 04 Parte da Fazenda Selva de Pedra (ID.
289201853
), além de anotação de responsabilidade técnica emitido pelo CREA/MT (ID.
289201854
);

2) Matrícula 404 registrada no 1o CRI de Juscimeira/MT, da qual se extrai que a propriedade do imóvel de 232,5190 hectares em favor dos Recorrentes JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO e EXPEDITA MARIA NETO SANTOS (ID.
289201855
), sendo que posteriormente, apresentou fluxograma da cadeia dominial da matrícula (ID.
289201893
)
, o qual me permito colacionar para melhor elucidação:

3) Escritura pública de compra e venda de cessão de direito de posse
de 24/11/2016
tendo os Recorrentes
JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO
e
EXPEDITA MARIA NETO SANTOS
indicados como
outorgantes cedentes vendedores
e como
outorgada cessionária compradora
a Recorrida
VANIA LIBRELOTTO ROTILI
casada com CLOVIS ROTILI pelo regime de comunhão parcial de bens desde 28/11/1984. Na ocasião, os vendedores reconheceram ser proprietários da totalidade da área Fazenda Selva de Pedra, conforme matrícula e dimensão já mencionadas, e que venderam a posse mansa e pacífica de uma área
de 1.100m2 (mil e cem metros quadrados) aproximadamente
a ser destacada da maior porção da propriedade rural
por R$5.000,00 (cinco mil reais)
(ID.
289201856
). Conforme exposto na escritura, as partes reconheceram a transmissão à compradora de “
toda a posse, jus, direito e ação que possuíam sobre o imóvel, para que o mesmo fique de hoje em diante sub-rogado em todos aqueles direitos que
os Outorgantes possuía

(sic)
, para que nesta qualidade compareçam perante a autoridade competente para regularizar esta situação
” e ainda que os vendedores “
se responsabilizam em localizar a referida área topograficamente com as documentações exigidas por lei
”. (ID.
289201857
).

4) Certificado de cadastro de imóvel rural Exercício 2023 emitido pelo INCRA do imóvel Código
950.076.666.351-1
, cuja denominação, área, titularidade da propriedade e matrícula coincidem com os dados já apresentados nos demais documentos.

No curso do processo e em atendimento às Fazendas Públicas, os Recorridos apresentaram:

5) Documentos emitidos pelos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis referente a cadeia dominial da matrícula do imóvel, cuja parte pretende usucapir (
IDs
.
289201894
,
289201895
,
289201896
e
289201906
)
;

6) Certidões negativas de débitos relativos a créditos tributários estaduais em nome dos autores
e
réus
(
IDs
.
289201897
,
289201898
,
289201899
,
289201900
,
289201901
,
289201902
e
289201903
);

7) Comprovante de pagamento de ITBI
e certidão negativa imobiliária
, conforme exigência da Fazenda Municipal (
IDs
.
289201904
,
289201905
,
289201906
,
289201907
e
289201908
)
.

Ainda que digam os autores
sobre a presença do requisito temporal, inexiste nos autos elementos que corroborem com tal alegação. Pelo contrário, o que se demonstra é que a posse teve início em 24 de novembro de 2016, ocasião em que foi firmada a escritura pública de compra e venda de cessão de direito de posse.

No caso, o douto magistrado
se equivocou em realizar a soma do período de
aquisição da propriedade
dos Apelantes
JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO
e

EXPEDITA MARIA NETO SANTOS

referente a Matrícula 404 em 07 de janeiro de 2022, com o período que a houve a
cessão do direito
da posse

pela Recorrida
VANIA LIBRELOTTO ROTILI

em 24 de novembro de 2016, conforme escritura apresentada com a inicial.

Ora,
os Recorridos não demonstraram ter exercido qualquer posse em período anterior à 2016
, o que se revela como motivo suficiente para não poder se reconhecer a usucapião extraordinária.

No caso,
a posse alegada remonta formalmente a 2016, ou seja, menos de 10
(dez)
anos até a data da propositura da ação
, distribuída em 21 de janeiro de 2024 e muito embora
os autores sustent
e
m
que a sua posse mansa e pacífica deve ser somada com a dos possuidores anteriores, tal
argumento não merece prosperar.

Isto porque
para que seja reconhecida a
accessio

possessionis
, faz-se necessário o preenchimento de
03 (três)
requisitos
, quais sejam
a continuidade, o vínculo jurídico e a homogeneidade.

Ainda que possível o reconhecimento de que
a sucessão hereditária transmit
e
a posse (princípio da
saisine
) dos imóveis aos descendentes (art.1.207, doCódigo Civil),
não há qualquer indicação de que o
CLÓVIS ROTILI

exerceu a posse e
m
período anterior a 2016 que justificasse o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Pelo contrário, considerando que, conforme documento apresentado pelos Recorridos, a posse somente foi transferida em novembro de 2016,
deve ser este, portanto, o
marco inicial para decurso da prescrição aquisitiva pelos Apelados.

Da mesma forma, digo ainda que
o caso dos autos, os apelantes exerceram a posse na qualidade de proprietários registrais, não se tratando de meros detentores. Assim, a transferência da posse decorrente da alienação
ocorrida em novembro de 2016
não configura, automaticamente, a sucessão que autoriza a soma para fins de usucapião.

Com a alienação, há ruptura do exercício do domínio, não sendo possível ao adquirente invocar o tempo de posse do alienante, proprietário formal, para formar o prazo aquisitivo.

Desta maneira, resta descabido o deferimento da usucapião na forma extraordinária
, considerando a ausência de demonstração d
e posse pelo
prazo de 15 (quinze) anos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
– ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária, não reconhecendo o domínio da parte autora\apelante sobre o imóvel objeto da lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora preencheu os requisitos para a aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinária, com base na posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus
domini
e no prazo superior a 15 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR A usucapião extraordinária exige o preenchimento dos requisitos gerais de qualquer modalidade de usucapião, quais sejam, o animus
domini
, a posse contínua, a posse mansa e pacífica, além da coisa ser suscetível de usucapião e o decurso do prazo previsto em lei. No caso, a autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos, uma vez que há controvérsias na história que afastam a boa-fé da narrativa, como o fato de a escritura de cessão de direitos não ter constado no inventário dos avós da autora, nem no inventário de sua genitora. IV. DISPOSITIVO E TESE A usucapião extraordinária exige a posse mansa, ininterrupta, com animus
domini
e por período superior a 15 anos, independentemente de justo título ou boa-fé, conforme art. 1.238 do Código Civil. A ausência de prova robusta inviabiliza o reconhecimento da usucapião extraordinária. (N.U 1020004-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025)

Outrossim, digo que a ausência do prazo que autoriza a prescrição aquisitiva também afasta o reconhecimento da usucapião na sua forma ordinária (
art
s
. 1.242, caput
e
1.260 do CC/2002
)
, o qual exige o prazo de pelo menos 10 (dez) anos.

Em igual sentido, digo
que sequer seria possível o reconhecimento da usucapião na forma extraordinária de posse qualificada (
art. 1.238, parágrafo único do CC/2002
) ou
usucapião ordinária
na forma também qualificada (
art. 1.242, parágrafo único do CC/2002
), as quais exigem, respectivamente, o decurso do prazo de 10 (dez) anos e 05 (cinco) anos, quando demonstrada a existência de moradia habitual ou realização de obras ou serviços de caráter produtivo.

Na primeira modalidade, além de não ter sido demonstrado o transcurso do prazo necessário para tanto, também não houve demonstração dos demais requisitos que possam comprovar a
posse qualificada
pelos Recorridos, enquanto para a segunda modalidade não houve
a
comprovação do requisito de
moradia habitual
ou
investimentos de interesse social e econômico
.

Digo ainda que os Recorridos não comprovaram também os requisitos autorizadores para reconhecimento da usucapião especial rural constitucional (
art. 1.239 do CC/2002 e art. 191 da
CF), posto que não há indícios de que usem do imóvel como
moradia e
que ela é produtiva.

Desse modo, torna-se frágil a tentativa probatória da posse
.

Sendo assim, não se pode assegurar de modo contundente o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva postulada pelo
s
autor
es
/apelado
s
.

A corroborar o entendimento, cit
o
ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA POR PRAZO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária, na qual a autora alegou posse contínua, mansa e pacífica desde 2014, acrescida do tempo de posse de seus antecessores, visando à aquisição do domínio do imóvel localizado na Rua Presidente Vargas, Vila Planaltina, Dom Aquino/MT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se houve posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
por 15 anos ou mais, ou 10 anos no caso de posse qualificada, conforme art. 1.238 do Código Civil; (
ii
) se é possível a soma da posse da apelante com a de seus antecessores (
acessio

possessionis
) para preenchimento do lapso temporal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 1.238 do Código Civil exige comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
, pelo prazo necessário, independentemente de justo título ou boa-fé. A soma de posse (art. 1.243 do CC) demanda prova de continuidade e animus
domini
pelos antecessores.
4. Os contratos particulares de compra e venda apresentados, datados de 2003 e 2014, não comprovam o exercício de posse com animus
domini
pelos antecessores da apelante. 5. As testemunhas ouvidas em juízo prestaram depoimentos vagos e imprecisos, insuficientes para suprir a ausência de prova documental robusta sobre o período de posse. 6. Os documentos apresentados (IPTU e serviços públicos) são posteriores a 2014 e insuficientes para demonstrar moradia habitual ou realização de obras produtivas que justificariam a aplicação do prazo reduzido de 10 anos. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: "1. A usucapião extraordinária exige comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
, pelo prazo legal; a ausência de comprovação do exercício de posse pelos antecessores
inviabiliza a soma dos períodos." "2. Documentos produzidos após o início da posse da autora não são suficientes para comprovar os requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária." Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.238 e 1.243. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 10000222585077001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 08.03.2023; TJ-MG, AC no 50006380720228130335, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 26.04.2023. (TJMT, AC 1000224-30.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)
(grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – POSSE COM ANIMUS DOMINI – LAPSO TEMPORAL – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – PROVA TESTEMUNHAL –INÉRCIA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de prova cabal da posse contínua, mansa, pacífica e com animus
domini
, por prazo legalmente exigido, inviabiliza o reconhecimento da usucapião ordinária. O autor que não se desincumbe do ônus de produzir prova testemunhal essencial à comprovação de sua alegação, incorre em inércia processual incompatível com a procedência do pedido. (N.U 1008523-05.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO E AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA ÚNICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE NÃO COMPROVADA. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO REGULARMENTE REGISTRADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Apelação interposta por
Adelia
Pereira dos Santos contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinário e procedente a ação de imissão na posse ajuizada pelos recorridos, determinando a imissão definitiva dos adquirentes no imóvel. 2. A sentença condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal; (
ii
) analisar se a recorrente preenche os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos demonstram que a prova oral seria incapaz de suprir a ausência de documentação comprobatória da posse mansa, pacífica e contínua. 5. A usucapião extraordinária exige posse ininterrupta, sem oposição e com ânimo de dono pelo prazo mínimo de 15 anos, salvo redução para 10 anos em caso de moradia habitual ou realização de obras produtivas (CC, art. 1.238, caput e parágrafo único). 6.
No caso concreto, a recorrente não apresentou prova
suficiente da posse qualificada e do transcurso do prazo exigido, limitando-se a um recibo de quitação de energia de 2004 em nome de seu ex-companheiro, sem outros documentos que evidenciem sua permanência no imóvel ao longo do tempo
. 7. A ação de imissão na posse foi ajuizada antes da consumação do prazo prescricional para a usucapião, o que, no caso concreto, interrompeu a contagem do tempo necessário para aquisição da propriedade pela recorrente. 8. A arrematação do imóvel pelos recorridos foi regularmente registrada, conferindo-lhes o direito de posse e tornando inexigível a pretensão da usucapião com fundamento na posse prolongada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova oral não se mostra apta a suprir a ausência de documentos comprobatórios da posse. 2. A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa e pacífica pelo prazo de 15 anos, salvo hipóteses de redução para 10 anos. 3. A arrematação regularmente registrada confere ao adquirente direito à posse do imóvel. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.238, caput e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 10223031234865001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 29/09/2021; TJ-MG, AI no 10000210445995001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 02/07/2021. (N.U 1001836-72.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 07/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)
(grifo nosso)

Assevero que a declaração de usucapião não pode se basear em meros indícios, presunções ou provas frágeis, pois seus efeitos jurídicos impactam diretamente os direitos constitucionais de propriedade, da segurança jurídica e da estabilidade das relações patrimoniais. Diferentemente de uma ação possessória, na qual a proteção possessória pode ser amparada por indícios de ocupação e documentos parciais, a prescrição aquisitiva exige comprovação robusta, inequívoca e contínua dos requisitos legais, dado seu caráter extintivo do direito do titular originário, afastando até mesmo eventual ação reivindicatória que, mesmo com reconhecimento da posse, poderia ser manejada para a retomada do bem.

Assim, a usucapião não se trata de mera consolidação da posse, mas de uma forma excepcional de aquisição da propriedade, demandando provas incontestáveis do animus
domini
, do transcurso ininterrupto do tempo e da posse exercida de maneira mansa e pacífica, sem oposição relevante, conforme delineado nos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil.

A fragilidade da prova,

bem como a ausência de comprovação plena da posse qualificada como mansa, pacífica e ininterrupta e pelo período legal, torna
incabível o reconhecimento da usucapião, sob pena de subverter o direito constitucional
de propriedade, o princípio da segurança jurídica e a estabilidade das relações patrimoniais.

No caso,
em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
é d
o autor da ação o dever de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito
, o que não ocorreu no presente caso, visto que os documentos apresentados pelos Recorridos em nada contribuíram para demonstração dos requisitos exigidos para deferimento da usucapião na forma pretendida.

Não obstante, embora alegue, o recorrente não comprovou de forma robusta e coerente ter
posse no prazo exigido pela lei ou ainda que tenha
desempenhado qualquer atividade produtiva ou de cunho social que justificasse a pretensão de aquisição da propriedade.

Outrossim, embora tenham os
Recorrid
os
pedi
do o
julgamento antecipado da lide (ID. 289201988 – pág. 15)
,
audiência de instrução
para colheita de
prova oral não teria o condão de superar a inexistência d
o prazo exigido por lei ou ainda demonstração das condições para configuração da posse qualificada, ônus que incumbia aos Autores.

No presente caso, ainda que se admita que os autores se encontrem na posse do imóvel desde 2016, não foi possível comprovar, de forma inequívoca, que tal posse foi qualificada por todos os atributos legais exigidos.

Os documentos acostados aos autos não demonstram, com segurança, o exercício da posse
ad
usucapionem
no período necessário, especialmente quanto à presença de oposição, precariedade do título e interrupções processuais que indicam litígio em curso durante o período relevante.

Ademais, não há elementos probatórios robustos que afastem a presunção de precariedade decorrente da posse transmitida diretamente por antigos proprietários registrais. A mera ocupação do imóvel, ainda que com cercas ou plantas ilustrativas, não se confunde com o exercício do direito de propriedade de forma plena e incontestável.

Em suma, a análise integrada das provas evidencia que o recorrente não cumpriu com o ônus probatório de demonstrar a
possibilidade neste momento de deferimento da usucapião na forma pretendida.

A propósito:

“USUCAPIÃOEXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS – ART. 1.238, DO C. CIVIL – POSSE E ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DAPROVA– ART. 373, I, CPC – LIVRE
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nausucapião, aprovada matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatosconstitutivosdo seudireito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgadaimprocedente.

No caso, a não comprovação de forma cabal pela parte autora de que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel em questão, com animus
domini
, pelo prazo exigido no art. 1.238, do C. Civil, enseja a improcedência do pedido deusucapião
extraordinária. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0005259-65.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024) (
grifo nosso
)

Desse modo, a sentença deve ser reformada para se afastar a declaração da prescrição aquisitiva.

Conclusão.

Diante do exposto, conheço do recurso de Apelação
, rejeitando suas preliminares,
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente a ação de usucapião movida pelo
s
ora
s

A
pelado
s
.

Por fim, ante o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais em desfavor do
s

A
pelado
s
, para condená-lo
s
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025